Tribunal: TJMT
Processo: 1015437-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015437-52.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
SERRANA PERFURAÇÃO E DESMONTE DE ROCHA LTDA - ME
AGRAVADO(S):
JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo/ativo interposto por SERRANA PERFURAÇÃO E DESMONTE DE ROCHA LTDA - ME, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabbá/MT, Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon, nos autos da Ação de Execução de no 1005752-92.2021.8.11.0041, ajuizada por de JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS, que indeferiu o pleito da agravante/executada quanto ao oferecimento de bens móveis integrantes de seu ativo imobilizado, a fim de complementar o valor da caução, bem como determinou a intimação desta para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar tal valor.
A agravante discorda da decisão de primeiro grau e alega que “a r. Juíza afirma ser inadmissível a penhora de bens do ativo imobilizado da Agravante, extrapolando a própria pretensão do exequente que desde a inicial pugnou pela penhora dos bens ofertados” (sic).
Discorre que “não existe qualquer ilegalidade ou irregularidade no oferecimento de bens móveis (de seu ativo imobilizado) para garantia do Juízo, notadamente quando indicados pelo próprio exequente” (sic).
Entende, a recorrente, que a decisão de piso se mostra ilegal, considerando-a extra/ultra petita, ao argumento de que decide de forma diversa e além das pretensões do agravado; ofende o princípio da menor onerosidade; e implica no comprometimento ao desenvolvimento de suas atividades.
Acrescenta que “a suposta dívida sequer está definitivamente constituída, na medida em que os embargos à execução de no 1013922-53.2021.8.11.0041 permanecem pendente de julgamento” (sic).
Expõe que “com a penhora do valor de aproximadamente 600 mil reais, a Agravante terá que disponibilizar recursos financeiros que seriam destinados a diversas finalidades necessárias à consecução das suas atividades” (sic).
Afirma que “a impossibilidade de a Agravante dispor de dinheiro, mormente em valor tão elevado, é manifestamente mais gravosa do que ver um bem previamente escolhido pelo próprio credor para garantia de um suposto débito, ser executado!” (sic).
Forte nesses argumentos, e com base nos pressupostos legais, requer “seja o presente Agravo recebido na forma de instrumento, concedendo-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja suspensa/reformada a decisão que indeferiu a penhora dos bens indicados pela Agravante” (sic). E, “ao final, seja o presente recurso julgado totalmente procedente, confirmando-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal anteriormente concedida, para que seja reformada a r. decisão de primeiro grau, deferindo a penhora dos bens indicados por ambas as partes mais do que suficientes para garantia do Juízo” (sic).
Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 99581467).
Contrarrazões recursais apresentadas (Id. 99753472).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que a agravante busca a concessão da medida de urgência, com vistas a suspender a decisão agravada e reconhecer os bens indicados como complemento do valor da caução.
O artigo 1.019, inciso I c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida de urgência buscada.
Para melhor análise do pleito, eis o teor da decisão agravada:
“(...) A executada, no id. 56206707, ofereceu em garantia do juízo bens móveis integrantes de seu ativo imobilizado, a fim de complementar o valor da caução.
Na decisão de id. 59516644, fora indeferido o pedido da Executada, determinando-se a intimação desta, para que complemente o valor da caução, no prazo de 05 (cinco) dias.
A executada, no id. 60328187, juntou como complementação da garantia, outra nota fiscal de bens móveis integrantes de seu ativo imobilizado.
Contudo, desde a primeira manifestação, os bens não foram aceitos pelo Exequente.
Os bens são utilizados na atividade específica da empresa Executada, sendo, portanto, de difícil alienação, e, ademais, a indicação desconsidera a ordem preferencial de penhora estabelecida em lei.
Como a execução se realiza no precípuo interesse do credor e da satisfação do seu crédito, afigura-se inadmissível a penhora de bens do ativo imobilizado da empresa, sem que antes fique demonstrada a absoluta impossibilidade de a parte devedora observar o rol preferencial delineado nos precitados dispositivos legais.
Assim, os bens indicados à complementação da caução, pertencentes ao ativo imobilizado da empresa, não são passíveis de desmembramento rápido, e se destinam à realização de atividades da empresa, razão pela qual, indefiro, novamente, o pedido da empresa executada acostada no id. 60328181 (...)” (Id. 99490467).
Observa-se, a um primeiro olhar, que a Magistrada de primeiro grau deu a melhor solução ao caso, haja vista que os bens indicados à penhora, se tratam do ativo imobilizado da empresa agravante, portanto, de difícil alienação.
Além do mais, não há indicativos de que foi observado a ordem de penhora constante no rol do art. 835 do Código de Processo Civil. Verbis:
“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:
I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;
II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;
III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;
IV - veículos de via terrestre;
V - bens imóveis;
VI - bens móveis em geral;
VII - semoventes;
VIII - navios e aeronaves;
IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;
X - percentual do faturamento de empresa devedora;
XI - pedras e metais preciosos;
XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;
XIII - outros direitos.”
Consigne-se que a caução por meio de bens móveis em geral é prevista quando não satisfeita às ordens anteriores do dispositivo citado, o que, a princípio, não se verifica que ocorreu na espécie.
Por outro lado, a agravante não comprovou que o exequente, ora agravado, manifestou aquiescência com os bens móveis oferecidos em garantia.
Nessa senda, não vislumbro a probabilidade do direito perseguido, bem como não ficou demonstrado o perigo da demora decorrente do aguardo da análise do mérito recursal pelo Colegiado, até porque o agravo de instrumento é um recurso dotado de tramitação célere, conforme art. 1.020 do CPC.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela vindicada.
Considerando que a parte agravada já apresentou resposta ao recurso, providencie-se a inclusão do feito em pauta para julgamento.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora